Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-15.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801247-15.2023.8.14.0065

APELANTE: TEREZA MORAIS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801247-15.2023.8.14.0065

APELANTE/APELADA: TEREZA MORAIS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA - PA17765-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - RS67502-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Tereza Morais de Souza e Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c/c danos morais, em decorrência de cobrança de serviço denominado "MBM Previdência Complementar".

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do Banco Bradesco pelos descontos indevidos realizados na conta bancária da autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição bancária não comprovou a legalidade dos descontos realizados na conta bancária da autora, uma vez que não restou comprovada a contratação do serviço "MBM Previdência Complementar".

4.

A cobrança de valores não autorizados constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A majoração ou minoração do valor dos danos morais não é cabível, pois o montante fixado na origem (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese: A cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Súmula 362 do STJ.

Súmula 54 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TEREZA MORAIS DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença (Id. 17130173) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS
, em decorrência de cobrança de serviço denominado “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, realizadas na conta onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)
a)

DECLARO
a inexistência

de débitos decorrentes da relação jurídica inexistente
;

b)

CONDENO
as requeridas, solidariamente a restituir, em dobro, os valores que foram descontados da parte autora, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENO
os demandados, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno ainda os réus, por ônus de sucumbência, solidariamente, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 17130174, TEREZA MORAIS DE SOUZA alega em breve síntese a necessidade de majoração do quantum relativo aos danos morais, salientando que os descontos indevidos, não se trata de um mero aborrecimento, mas de situação de muito aflito para uma pessoa idosa, semianalfabeta, que tem o misero benefício previdenciário como único sustento, seu e de sua família, onde cada centavo faz muita falta.

A instituição financeira ré também interpôs recurso de apelação (id 17130181), alegando, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência de danos morais a indenizar, ou ainda, em caso de manutenção da sentença, requer a sua minoração.

Afirma também a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, pugnando pela reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id 17130185/17130191).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Passo a análise conjunta dos recursos, posto que a maioria das matérias ventiladas coincidem.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui a instituição financeira requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Da análise dos autos observa-se que tal insurgência não deve prosperar, haja vista que a autora recebe seu benefício junto ao banco réu, sendo, portanto, este que detém legitimidade para autorizar ou não os descontos advindos de outras empresas, a exemplo da segunda ré, devendo, assim, verificar se presentes os requisitos legais para prosseguir com os débitos em conta.

Antes o exposto, Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No caso tela, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos que vem reiteradamente praticando na conta bancária da parte autora, uma vez que não restou comprovada, nos autos, a contratação do seguro denominado
“MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”
, de modo a justificar as cobranças realizadas, mas tão somente um documento sem identificação do que estaria sendo contratado, mencionando apenas os mesmos valores relativos aos descontos, o que afasta a legalidade da contratação.

Além disso, nenhum dos documentos juntados pela segunda ré, MBM Previdência Complementar constam assinatura ou ciência da autora quanto a contratação, sendo, inclusive, o seguro posteriormente cancelado pela empresa acima, conforme carta enviada a consumidora (id 17130162).

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tal como entendeu o magistrado a quo.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Ora, o ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Seguros e/ou Previdência Privada, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA . . .Ver ementa completa479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESP (TJ-PA 08000452520208140221, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ...Ver ementa completaPOR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC). II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido (...) (TJ-PA 00298271120138140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (...) 3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade (TJPA. APELAÇÃO CIVEL 0808169-56.2019.8.14.0051. Relator LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data de Julgamento 25 de Julho de 2022. 1ª Turma de Direito Privado. Data Publicação 01/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DADA PELA CORRENTISTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS (TJ-PA 00126717320148140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 14/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

Portanto, conforme entendimento sedimentado deste Colendo Tribunal de Justiça, a cobrança de serviços/empréstimos bancários não contratados, realizados em conta bancária de recebimento de aposentadoria gera o dever de indenização por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Deste modo, em pese os pedidos de majoração e minoração, bem assim sopesado os contornos do caso concreto e, atentando ao parâmetro fixado por este relator em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 1.000,00, atende e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Ante o exposto, conheço dos recursos e Nego-lhes PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ___ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025